Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-23.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAILI TUNI ALMEIDA ARIMA LEITE - CPF: 021.736.641-40 (RECORRENTE), FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - CPF: 164.318.391-53 (ADVOGADO), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (RECORRIDO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. COBRANÇA DE IPTU E COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADe. DANOS MORAIS não CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os consumidores postulam a declaração de inexistência de débitos além de compensação por danos morais em razão da cobrança de IPTU e taxa condominial antes da efetiva entrega das chaves, uma vez que até a presente data não foram imitidos na posse do imóvel adquirido na planta junto à construtora ré.

2.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a posse é o marco a partir do qual o promitente-comprador se torna responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel.

3.

Com efeito, é de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador, porque o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

Este é inclusive o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado no julgado REsp 1297239/RJ

4.

Danos morais não configurados, porquanto inexistente qualquer ato atentatório à dignidade da consumidora. Em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna. A toda evidência, os danos decorrentes das cobranças indevidas limitam-se à seara patrimonial, não tendo potencial de atingir a honra, a saúde, a moral ou o bom nome da consumidora. Entender o contrário certamente acarretaria a banalização do instituto do dano moral.

5.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a cobrança relativa as taxas condominiais.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que os consumidores postulam a declaração de inexistência de débitos além de compensação por danos morais em razão da cobrança de IPTU e taxa condominial antes da efetiva entrega das chaves, uma vez que até a presente data não foram imitidos na posse do imóvel adquirido na planta junto à construtora ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR
em parte
a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 10050384, CONDENAR a promovida a transferir para seu nome os débitos de IPTU oriundos da unidade autônoma 09 da quadra 09 arcando com estes até a efetiva entrega do imóvel aos promoventes; REVOGAR
em parte
a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 10050384 para determinar que os promoventes arquem com as taxas condominiais e pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS.

Inconformados, recorrem os Autores, pugnando pela reforma da sentença objurgada apenas no que tange a responsabilização da construtora requerida ao pagamento das cotas condominiais até a efetiva entre das chaves.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020